Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta poupança da agravante, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) definir se os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC; e (iii) verificar se movimentações atípicas na conta poupança descaracterizam sua natureza e autorizam a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4.1. In casu, a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais.
5. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até 40 salários-mínimos, independentemente da natureza ou do uso da conta, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
7. No caso, constatado que o importe, depositado em conta de titularidade da parte, não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e não observada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba é medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude, é impenhorável a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; TJDFT, Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/08/2023, p.: 29/08/2023.